Tribunal: TJMT
Processo: 1026349-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026349-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), DORVANY NOVAES MACHADO - CPF: 581.596.221-04 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, havendo controvérsia acerca da incapacidade laboral e sendo imprescindível a realização de perícia médica judicial, incabível a antecipação da tutela pretendida.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por DORVANY NOVAES MACHADO, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos n.° 1009381-20.2023.811.0004, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Çarças, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID. 130707491 – autos n.° 1009381-20.2023.811.0004):

“
Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para concessão/restabelecimento de benefício por incapacidade acidentária movida por DORVANY NOVAES MACHADO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Relata a autora que, por conta do dia a dia desgastante, movimentos repetitivos, começou a sentir dores e desconfortos nos membros superiores, sendo diagnosticada com Ler/Dort e Síndrome do Túnel do Carpo.

Foi deferido pedido de requerimento ao INSS de concessão do benefício por incapacidade temporária pelo período de 23/12/2022 até 30/03/2023.

Ao término do prazo o benefício foi cessado, e insatisfeita a autora propôs a presente ação.

Neste sentido, pugna que seja, em sede de tutela antecipada, concedido o benefício por incapacidade temporária em seu favor.

Pois bem. Em que pese os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pela parte autora, a tutela antecipada requerida nos autos não merece acolhida.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência é exigido a “demonstração de elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, CPC).

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que concorram no sentido de aparentar a probabilidade das alegações e o perigo da demora que demonstre que a parte autora possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, por meio da cognição sumária do julgador.

Neste esteio, assente que o
fumus boni juris
, também conhecido como fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação que lhe foi submetida. O magistrado deve decidir
prima facie
com base na presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, há
fumus boni iuris
quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto.

Já o
periculum in mora
, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta maneira, o pedido das partes deve ser julgado procedente com urgência ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil reparação.

Justamente pela antecipação da tutela antecipar o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar prova inequívoca e verossimilhança da alegação. Este é um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para antecipação da tutela. Vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios:

“Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão. A simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico ser considerada como caracterização da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas”. (STJ-1a turma, Resp 113.368-PR, rel. Min. José Delgado, j. 7.4.97, deram provimento, v.u., DJU 19.05.97, p. 20.593).

Não havendo prova inequívoca dos fatos articulados pelo autor, mas tendo sido a tutela antecipada concedida em primeiro grau de jurisdição, o TAMG converteu-a em medida cautelar e provisória, nos termos do art. 798 do CPC, por estarem satisfeitos os requisitos desta (RJTAMG 64/85).

“Só a existência de prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251).

Ademais, é necessária a presença do receio de dano irreparável ou caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu – art. 300, caput c/c § 2o e 3o.

Ainda neste sentido, a tutela não será antecipada se impossibilitada futura reversão da medida, art. 497 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, pretende a parte autora seja determinado que o ente requerido implemente o benefício por incapacidade temporária em seu favor.

Ocorre que, ao contrário do alegado, inexistem elementos suficientes que apontem pela probabilidade do direito alegado. Consoante informado pela própria parte autora, a cessação do benefício outrora concedido se deu em virtude de perícia médica realizada na esfera administrativa, onde não fora reconhecida a incapacidade da autora para atividades laborais.

Ademais, a despeito do alegado, inexistem nos autos elementos de prova que demonstrem, de forma clara, acerca da existência da alegada incapacidade para o trabalho.

Neste contexto, verifica-se que dos documentos fáticos apresentados pela autora que, com exceção ao atestado médico de 12/04/2023, com prazo que se finda em 12/10/2023 (180 dias), todos demais se reportam a período anterior à perícia médica realizada no âmbito administrativo, sendo este o elemento que melhor indica acerca da atual condição do autor, razão pela qual as conclusões ali externadas merecem subsistir.

Deste modo, em face da ausência de elementos que indiquem a probabilidade do direito, indefiro a tutela antecipada requerida pela parte autora.

Para fins de prosseguimento do feito, recebo a exordial em face da presença dos requisitos legais contidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Rejeito o pedido de tramitação em segredo de justiça, pois a regra é que os atos processuais serão públicos, e a exposição dos seus dados, por si só, não autoriza a tramitação do feito em segredo de justiça.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo
129
,
II
,
parágrafo único
da Lei
8.213
/91.

Considerando que o INSS é ente público e costumeiramente não realiza audiência de conciliação, verifica-se que esta estaria prejudicada, afetando a parte autora da demanda, bem como o trâmite processual, por isso, deixo de marcar a audiência conciliatória.

Cite-se a parte requerida para, no prazo legal, contestar a ação, observando-se o disposto no art. 183 do CPC.

Após, caso a parte requerida conteste a inicial, intime-se a parte autora para, querendo, oferecer impugnação a contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente ao determinado acima, venham-me conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário.

Cite-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 2 de outubro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte Agravante que se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada,
“
uma vez que ficou demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações
”.
.

Assevera que
“
a
probabilidade do direito
resta caracterizada diante da demonstração inequívoca pelos documentos juntados
”, que elucidam todos os pressupostos para o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, “
como a carência, a qualidade de segurada, e a incapacidade ao exercício de atividade laborativa
”.

Afiança, outrossim, que o perigo na demora consiste no fato de que “
a única fonte de renda de sua família era o aludido benefício, tendo em vista que a autora se encontra no “limbo previdenciário”. Ademais, a cessação do benefício pela autarquia previdenciária ameaça a continuidade de seu tratamento com os profissionais necessários
”.

Por essas razões, requer “
o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, em sua modalidade antecipatória, in limine e sem justificação prévia, para conceder o BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM RECONHECIMENTO DO NEXO ACIDENTÁRIO (B91)
”
(ID. 189396182).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 189652688).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 199458677).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 178, do CPC (ID. 202779675).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por DORVANY NOVAES MACHADO, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos n.° 1009381-20.2023.811.0004, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Çarças, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

No caso em questão, acerca da probabilidade do direito invocado, não se olvida quanto aos documentos apresentados. Entretanto, os laudos médicos colacionados pela parte agravante, nos autos de origem, encontram-se em contradição com a perícia médica realizada no âmbito administrativo.

Nesse contexto, existindo divergência entre as provas existentes sobre o estado de saúde da parte agravante, isto é, entre os laudos médicos particulares e a perícia realizada pela Administração Pública, a
prima facie
, não se vislumbra a verossimilhança do direito, na medida em que se faz imprescindível a realização de perícia médica judicial, uma vez que o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar a incapacidade laboral e a respectiva graduação.

A propósito, essa é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1015471-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do Auxílio-doença Acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1009524-60.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020). (Grifo nosso).

Assim, a análise quanto à concessão ou não do benefício pretendido deverá aguardar a realização de perícia médica judicial, cuja finalidade é fazer cessar qualquer dúvida que paire sobre a incapacidade.

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA DE COLHEITADEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do NCPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano
.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar às agravadas, em juízo perfunctório, a responsabilidade em questão
. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória”.

(TJ-MT - AI: 10014464820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024